Tribunal: TJBA
Processo: 8145219-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145219-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS CARDEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou não ter celebrado contrato com a instituição financeira e sustentou a indevida negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a legitimidade da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação entre as partes, legitimando a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; e (ii) verificar se a inversão do ônus da prova é aplicável ao caso concreto e se estão configurados os danos morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada quando as razões de apelação enfrentam o núcleo da sentença, permitindo o contraditório efetivo.

A documentação apresentada pela instituição financeira — cópias de documentos pessoais, biometria facial e faturas de cartão de crédito, inclusive uma quitada — comprova a contratação e o uso do serviço, caracterizando a relação jurídica.

Conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, do qual não se desincumbiu.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não restou demonstrado nos autos.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando fundada em dívida existente, constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Ausente ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da contratação e do uso do serviço financeiro afasta a alegação de negativação indevida.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando legítima, constitui exercício regular de direito e não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0007334-78.2010.8.05.0080, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 09.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade e
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO
, mantendo-se a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.